Tribunal: TJSP
Processo: 0010320-51.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0010320-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é peticionário JEAN DOS
SANTOS SOBRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Coneceram e
julgaram improcedente a presente revisão criminal interposta por JEAN DOS
SANTOS SOBRAL, mantendo-se o v. acórdão proferido. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO
ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010320-51.2019.8.26.0000 -Voto no 14782
2
Revisão Criminal no 0010320-51.2019.8.26.0000
Comarca: Poá
Peticionário: Jean dos Santos Sobral
Voto no 14782
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente
comprovadas. Pena que não comporta reparo.
Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no §
4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas. Regime fechado de
rigor. Substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos não permitida. Revisão criminal
improcedente.
Trata-se de revisão criminal (fls. 10/18vo) interposta em face de
Acórdão (fls. 346/369 - apenso), alcançado pelo trânsito em julgado, proferido pela 9a
Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal, que deu parcial provimento ao
recurso do Ministério Público para condenar JEAN DOS SANTOS SOBRAL à pena
de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do delito
do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, mantendo a
absolvição quanto ao crime do artigo 12, da Lei no 10.826/03.
Insatisfeito, o requerente pleiteia a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer: a) a redução da pena-base ao piso legal; b)
aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas; c) a fixação de regime inicial
aberto; e d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010320-51.2019.8.26.0000 -Voto no 14782
3
da revisão criminal (fls. 20/28).
É o relatório.
Consta da exordial acusatória que no dia 11 de setembro de
2010, às 18h32m, na Av. Duque de Caxias, no 630, em Poá, JEAN DOS SANTOS
SOBRAL tinha em depósito, para a entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros,
38,5g (trinta e oito gramas e cinco decigramas) de cocaína em pó e 234,6g (duzentos e
trinta e quatro gramas e seis centigramas) de maconha, sem autorização e em descordo
com determinação legal ou regulamentar.
Ao que se apurou, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima a
respeito de um indivíduo chamado JEAN DOS SANTOS SOBRAL, que
comercializava drogas no endereço indicado acima.
No dia dos fatos, com base nas informações recebidas, os
agentes públicos se dirigiram até o endereço e avistaram seis indivíduos na frente da
residência. Enquanto revistavam os mencionados indivíduos, os policiais perceberam
que o recorrente surgiu no corredor do imóvel e este, ao se deparar com os agentes,
empreendeu fuga. Os policiais não conseguiram detê-lo.
Ato sequente, os milicianos entraram no imóvel do recorrente e
encontraram as drogas apreendidas, já embaladas para a venda, bem como a quantia de
R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em dinheiro, diversas notas de moeda chinesa, papéis de
anotações de nomes e valores, 91 sacos de plástico transparente, uma cápsula de
plástico, diversos guardanapos, objetos que normalmente são utilizados para
acondicionar entorpecentes, uma balança de precisão, uma peneira e duas colheres (fls.
02-d/06-d dos autos principais).
Antes de qualquer enfoque, cumpre ressaltar que o escopo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010320-51.2019.8.26.0000 -Voto no 14782
4
revisão criminal é o reexame de sentença condenatória ou decisão condenatória
proferida por tribunal, cujo trânsito em julgado tenha se verificado. Assim, por meio
desta ação autônoma de impugnação, excepciona-se a coisa julgada, o que pode
implicar na alteração da classificação da infração, absolvição do réu, modificação da
pena ou anulação do processo.
Nos termos do art. 621, do CPP, a revisão criminal é cabível nos
seguintes casos:
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar
em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da pena.
O seu pressuposto lógico de cabimento é a ocorrência do
trânsito em julgado, salientando-se, por oportuno, que não se trata de uma via ampla,
pois presentes os requisitos específicos de admissibilidade. Não se trata, destarte, de
nova ação.
Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, a rigor, atendo-
se ao texto do Diploma Processual, seria o caso de não se conhecer do recurso.
Todavia, em respeito à jurisprudência deste E. Tribunal, pautada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010320-51.2019.8.26.0000 -Voto no 14782
5
no amplo exercício do direito de defesa, (v. RC no 0034109-55.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 8.1.2016), conhece-se do pleito revisional.
A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas
restaram comprovadas e foram devidamente tratadas no v. acórdão de fls. 346/360 dos
autos principais, de acordo com o auto de exibição e apreensão (fls. 08/12), exame dos
objetos apreendidos (fls. 31/35), exame toxicológico (fls. 42/44), exame do local dos
fatos (fls. 60/72), além da prova oral colhida.
O recorrente foi interrogado em juízo e negou a prática de
tráfico de drogas. Declarou que no dia dos fatos estava trabalhando como pedreiro em
uma obra no Bairro Monte Cristo. No dia anterior havia emprestado sua casa para um
primo seu chamado Leandro. Não se recordou do nome completo dele, mas seu apelido
era “Uga Uga”. Afirmou, ainda, que Leandro estava envolvido com tráfico de
entorpecentes e ouviu comentários de que ele estava em sua residência quando os
agentes públicos lá chegaram (fls. 259/260 apenso).
O policial militar Alexandre de Castro declarou que recebeu
informação anônima acerca da prática de tráfico de drogas no local dos fatos. Quando lá
chegou, observou uma pessoa empreendendo fuga, pulando os muros do fundo do
imóvel. A informação anônima continha as características do traficante e elas
coincidiam com as do requerente. Disse que no interior do imóvel foram apreendidos
diversos objetos, drogas, dinheiro, documentos do recorrente, embalagens, balança de
precisão (fls. 249/250 do apenso).
O policial militar Rodrigo Aparecido Alves inicialmente não se
recordou dos fatos. Posteriormente, vendo as fotografias do laudo colacionado às fls.
59/72, lembrou que recebeu denúncia anônima de ocorrência de tráfico de drogas no
local, o qual ficava ao lado de um centro religioso. Dirigiram-se para o endereço e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010320-51.2019.8.26.0000 -Voto no 14782
6
encontraram algumas pessoas na frente do centro. O recorrente estava no interior da
residência e, ao perceber a aproximação dos policiais, fugiu pelos fundos do imóvel.
Dentro da casa foram apreendidos entorpecentes, embalagens, balança de precisão.
Afirmou que as drogas estavam embaladas e prontas para a venda (fls. 257/258 do
apenso).
Cumpre observar que há muito se entende que “Os policiais não
se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de
cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C.
5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010320-51.2019.8.26.0000 -Voto no 14782
7
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL.
PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos
e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em
juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
que confirmou o édito condenatório firmado em provas
válidas, de modo a pretender a absolvição do Acusado sob a
pecha de insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta
Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao requerente.
A testemunha José Paulo dos Santos afirmou que residia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010320-51.2019.8.26.0000 -Voto no 14782
8
mesmo terreno que o recorrente e não o viu em casa no dia dos fatos. Também não
presenciou ninguém pulando muro. Disse que o requerente residia sozinho e que havia
uma movimentação noturna diariamente no local, mas nunca saiu de sua residência para
ver do que se tratava. Falou que depois do ocorrido, o recorrente não mais retornou ao
local, abandonando seus objetos pessoais (fls. 251/252 do apenso).
A testemunha Antonio Carlos dos Santos Sobral é irmão do
recorrente e disse que ele é usuário de drogas, mas não sabia se era traficante. Informou
que JEAN morava sozinho e que depois que a polícia esteve no local, ele desapareceu.
Contou que a residência do recorrente era frequentada por outras pessoas tanto de noite,
quanto de dia, especialmente nos finais de semana.
As provas carreadas aos autos comprovaram, sem sombra de
dúvidas, a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas perpetrado pelo
recorrente, sendo que foram detidamente analisadas no v. acórdão, não havendo provas
novas a suscitarem nova avaliação ainda mais aprofundada.
Ao que consta, os policiais declararam que tinham recebido
informação anônima acerca da prática de tráfico de drogas no local, recebendo,
inclusive, as características do indivíduo, as quais eram as mesmas do requerente.
Ainda, como constatado, ele residia no local.
Ademais, no interior do imóvel foram localizados e apreendidos
os entorpecentes e petrechos relacionados ao tráfico de drogas.
A versão do requerente de que emprestou sua casa para seu
primo Leandro não restou comprovada. Também é difícil crer que ele sequer sabia o
sobrenome e endereço do primo para informar em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010320-51.2019.8.26.0000 -Voto no 14782
9
De se destacar que tanto o vizinho, quanto o irmão do recorrente
disseram que ele residia sozinho e que sua casa era frequentada por diversas pessoas.
Outro ponto a ser ressaltado é que o requerente não mais
retornou para a residência após a abordagem policial, abandonando, inclusive, os seus
pertences e objetos pessoais.
De rigor, pois, a manutenção de sua condenação.
Passa-se à análise das reprimendas impostas.
A pena-base foi aplicada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O aumento pela
fração de 1/6 foi devidamente justificado ante a natureza dos entorpecentes apreendidos
e sua quantidade no v. acórdão, não comportando, pois, redução.
Na segunda fase, não foram consideradas agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, a pena foi devidamente exasperada em 1/6,
devido à causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, tendo em
vista que o delito foi praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino, de
centro poliesportivo e de um campo de futebol, conforme consta às fls. 215/218 do
apenso.
Não foi aplicado o redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas,
devido à quantidade de drogas apreendida.
Cumpre observar que tal causa de diminuição de pena não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010320-51.2019.8.26.0000 -Voto no 14782
10
instituída pelo legislador para atuar com automaticidade, senão com o escopo de
disponibilizar ao julgador espectro mais amplo de opções no momento de individualizar
as penas correspondentes ao delito, considerando especialmente as circunstâncias
previstas no art. 42 da Lei Antidrogas, sendo natural que o redutor previsto no § 4o do
aludido art. 33 fique reservado a situações de menor ofensividade, como são aquelas em
que se verifica que o agente comercializa ou é apreendido com pequena quantidade,
atuando de modo pouco marcante na emancipação da toxicomania.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS

ABSOLVIÇÃO
INVIABILIDADE - Prova idônea e
suficiente à condenação. Tráfico de drogas devidamente
evidenciado pela ampla prova produzida sob o pálio do
contraditório e ampla defesa. Pena-base fixada no mínimo
legal. Aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o, da Lei
Especial
IMPOSSIBILIDADE - Grande quantidade de
entorpecente e dedicação criminosa evidenciada. Manutenção
do regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Criminal 0001562-83.2017.8.26.0540; Relator
(a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Santo André - 3a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019).
No caso em tela, ao que consta, o recorrente se dedicava à
prática criminosa, como bem ressaltado no v. acórdão.
Inviável que o regime prisional inicial seja diverso do fechado,
em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010320-51.2019.8.26.0000 -Voto no 14782
11
vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade, considerando que a
CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a eles equiparados
(art. 5o, XLIII).
E tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais
relacionados ao combate à traficância, os quais o País é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra
apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações
delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Não há possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, conforme consta no artigo 44, do CP, já que o
quantum de pena estabelecido foi maior do que o permitido.
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
e
JULGA-SE
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal interposta por JEAN DOS SANTOS
SOBRAL, mantendo-se o v. acórdão proferido.
Reinaldo Cintra
Relator